Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a resilição do contrato celebrado entre as partes; e (ii) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.035,19.
3. A ré/recorrente, preliminarmente, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui ilegitimidade passiva, dada a sua ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, considerando ter apenas intermediado a compra e venda de bilhetes aéreos. No mérito, defende a inexistência de conduta ilícita, tendo sido respeitada a política tarifária da companhia aérea para cancelamento da passagem. Aponta a inobservância do prazo de 24 horas para o exercício do direito de arrependimento, conforme Resolução 400/2016, da Agência Nacional de Aviação (ANAC).
4. Contrarrazões ao ID 52452253.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No caso, a autora/recorrida adquiriu, no dia 05/05/2023, por intermédio da ré/recorrente, passagem aérea relativa ao trecho Brasília – Porto Alegre, ida (06/07/2023) e volta (10/07/2023), no valor de R$ 1.089,68, consoante ID 52452221. Na data de 12/05/2023, a autora/recorrida solicitou o cancelamento do contrato e o respectivo reembolso, o que foi negado, sob a justificativa de que o bilhete comprado (“tarifa promo”) não permitiria tal ato, sendo possível somente a restituição das taxas de embarque (R$ 158,40) – ID 52452222.
9. O art. 49, do CDC, preceitua o direito de arrependimento, consubstanciado na faculdade conferida ao consumidor de desistir do contrato, no prazo de 7 dias, sempre que a contração ocorrer fora do estabelecimento comercial, devendo ser devolvido o valor pago, de imediato e monetariamente atualizado.
10. No particular, verifica-se que o referido direito foi exercido no interregno legal, possibilitando à autora/recorrida reaver a quantia despendida. Aliás, esse é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: acórdão 1704859, Primeira Turma Recursal, dje 31/05/2023; acórdão 1726847, Segunda Turma Recursal, dje, 19/07/2023; acórdão 1606557, Terceira Turma Recursal, dje 01/09/2022.
11. Consigne-se que a Resolução 400/2016, da ANAC, que estabelece um prazo de 24 horas para cancelamento sem penalidades, não deve prevalecer sobre a lei consumerista, dado o déficit de legitimidade democrática da Resolução, não podendo derrogar lei votada e aprovada pelo parlamento, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa).
12. De mais a mais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea, a qual pode renegociar o bilhete aéreo. A propósito, confiram-se: acórdão 1294069, 07058334020208070016, Re. GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2020, dje: 05/11/2020; acórdão 1288195, 07586051420198070016, ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2020, dje: 08/10/2020.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.